Tribunal: TJDFT
Processo: 0715354-88.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715354-88.2019.8.07.0001 RECORRENTE: CESAR FERNANDO OLESKOVICZ RECORRIDO: JOSE CELSO DO CARMO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. PRÓTESES DENTÁRIAS. FIXAÇÃO INADEQUADA. PERÍCIA PRODUZIDA. FALHA CONSTATADA. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. DEVER DE INDENIZAR. RESTITUIÇÃO PARCIAL DOS VALORES PAGOS. VALOR DO DANO MORAL. JULGAMENTO ULTRA PETITA. OCORRÊNCIA. DECOTE DO EXCESSO. AJUSTE AO PEDIDO DO AUTOR. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A sentença que fixa danos morais em quantia superior à requerida na inicial padece do vício de julgamento “ultra petita”, devendo ser decotada a parte que excede o pleito formulado, para que se adéque ao pedido do autor. 2. Se o conjunto probatório dos autos, com destaque para a perícia realizada, é conclusivo quanto à ocorrência de falha na prestação dos serviços odontológicos, deve ser mantida a indenização dos danos morais e materiais causados ao consumidor. 3. Traduz dano moral o abalo à esfera personalíssima do Requerente, que, em razão de defeitos na prestação dos serviços de odontologia contratados, com fim estético e funcional, vivenciou e vivencia constante desconforto e constrangimento com a quebra de seus dentes, sofrendo prejuízos no convívio social, além de dores com a escovação. 4. A fixação da indenização por danos morais deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em face do seu caráter compensatório e inibidor, mediante exame do caso concreto e das condições pessoais e econômicas das partes. 5. Sentença reformada apenas para readequar o montante dos danos morais devidos ao Autor, em estrita observância ao pedido inicial. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, asseverando, em suma, que jamais ocorreu falha na prestação do serviço, qualquer ato ilícito. Assevera que as trincas dos dentes posteriores inferiores ocorreram por uso inadequado das prótese, razão pela qual não se pode imputar ao recorrente a responsabilidade pelas trincas e, por conseguinte, pela substituição da prótese inferior, como indevidamente foi sugerido pela Perita e acatado por sentença, com ressalva de que, se eventual valor dessa prótese tiver que ser restituído, seria de R$ 4.530, 20 (quatro mil, quinhentos e trinta reais e vinte centavos) e não R$ 9.060,40 (nove mil e sessenta reais e quarenta centavos), por não ser preciso trocar a estrutura metálica. Pleiteia que as intimações sejam realizadas em nome do advogado EDUARDO LOWENHAUPT DA CUNHA, OAB/DF 6856. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação à suposta ofensa aso artigos 186 e 927, ambos do Código Civil. Isso porque a turma julgadora assentou: Portanto, dado o conteúdo manifestamente técnico da controvérsia analisada, aliado à inexistência de demais elementos de prova capazes, por si sós, de afastar a conclusão exarada no laudo pericial, com a ressalva de que os apontamentos técnicos obtidos nos laudos particulares juntados aos autos manifestam indubitavelmente o interesse jurídico do Requerido, considero que a perícia foi imparcial e satisfatória na elucidação dos fatos, concluindo pela falha na prestação dos serviços odontológicos a cargo do Apelante. Por certo, restou evidenciado que os problemas apresentados pelo Autor se devem à colocação de próteses dentárias em desacordo com os princípios da oclusão praticados na odontologia, havendo necessidade de reparos nas duas próteses instaladas, tanto a superior quanto a inferior, a fim de solucionar o desconforto do Apelado com as constantes quebras dos dentes, propiciando-lhe o encaixe adequado das próteses com a correta distribuição de forças na arcada dentária. Quanto aos valores questionados a título de devolução, para efeitos de rescisão contratual, melhor sorte não socorre ao Recorrente. De fato, como explanado no Julgado monocrático, o Réu não especifica sobre qual serviço incide o desconto, de modo que, em primazia ao princípio da informação preconizado no Código de Defesa do Consumidor, incidente na espécie, a Sentença deve ser mantida neste ponto. Logo, de acordo com o planejamento financeiro constante do contrato de ID 25649571, deve ser restituído ao Autor a soma de R$ 20.000,00 (vinte ml reais), correspondente ao valor das duas próteses, tanto da arcada inferior quanto da superior (R$ 10.000,00 cada), dada a necessidade de refazimento do serviço de colação das “Próteses Protocolo Total para Implantes Inferiores e Superiores”. Quanto à rescisão do contrato e seus efeitos patrimoniais, reitero os demais termos da Sentença, uma vez que bem soube aplicar o direito à espécie, levando em consideração os anseios do consumidor que pagou por serviço incompleto e as recomendações da perita judicial, cuja competência e imparcialidade devem ser destacadas nessa ocasião, não havendo razões plausíveis que desabonem seu trabalho (ID 30147305). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino que as intimações sejam realizadas em nome do advogado EDUARDO LOWENHAUPT DA CUNHA, OAB/DF 6856. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023